Tribunal: STF
Processo: ARE 678096
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Extensão de gratificação a inativos. Natureza jurídica da verba. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local (Lei estadual nº 17.717/08) e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.